Tribunal: TJES
Processo: 5007845-65.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007845-65.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIHARA BRANDAO
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CREDORA CONCESSIONÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. FACULDADE DO CREDOR. INVIABILIDADE DA INTERFERÊNCIA JUDICIAL ACERCA DA QUESTÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça ao recorrente.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE CONHECIMENTO
AJUIZADA POR TIHARA BRANDÃO EM FACE DA CESAN, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 7.682,07, TENDO EM VISTA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO EM SUA INTEGRALIDADE, OU AINDA, NA FORMA DE PARCELAMENTO PROPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA CREDORA. REQUERIDA PROPÔS ACORDO EM SEDE DE AUDIÊNCIA UNA, CONTUDO, NÃO HOUVE ACEITE POR PARTE DA AUTORA.
SENTENÇA
PROFERIDA, REJEITANDO O PEDIDO AUTORAL, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR NO CONTRATO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA E DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. EM SUAS RAZÕES, ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR O DÉBITO NA FORMA PROPOSTA PELA REQUERIDA; A VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO CASO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, FATO É QUE O RECEBIMENTO DO DÉBITO EM MODO DIVERSO É UMA FACULDADE DO CREDOR, NÃO UM DEVER, NÃO PODENDO A RECORRIDA SER COMPELIDA A CELEBRAR TAL ACORDO COM A AUTORA SE ESTA NÃO FOR SUA VONTADE. NESSA ESTEIRA, NÃO PODE O PODER JUDICIÁRIO OBRIGAR A RECORRIDA A ACEITAR AS PARCELAS NO VALOR QUE A RECORRIDA/AUTORA POSSA PAGAR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO É POSSÍVEL EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.